Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. INDÍCIO DE PROVA. CONVICÇÃO DO JUÍZO. VEROSSIMILHANÇA. PRESENÇA. DOAÇÃO. DECLARAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA.
1. Para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, basta prova documental que demonstre a verossimilhança do alegado, correndo a ação em cognição exauriente no caso de oferecimento de embargos, nos termos do § 1o do art. 703 da Lei Processual.
2. Tendo o autor se desincumbindo do seu ônus da prova ao demonstrar os fatos ora alegados, mas a ré não ter comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mister se faz julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
3. No contrato de mútuo de dinheiro sem fins econômicos, no âmbito de relação pessoal, não comercial, não há se presumir a incidência de juros remuneratórios, nos termos do art. 591 do CC.
4. Recurso parcialmente provido.